Tribunal: STF
Processo: ARE 1289990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da incidência do óbice da Súmula 287 do STF.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que teriam sido impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário em questão.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Servidor Público Municipal. Guarda Civil. Pretensão de aposentação especial. Pedido julgado improcedente. Recurso provido, acolhendo-se a postulação.”
    Nas razões do apelo extremo, interposto simultaneamente com pedido de uniformização de interpretação de lei, a parte recorrente aponta violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que teria havido ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, contra acórdão proferido por Turma Recursal, a parte ora agravante interpôs pedido de uniformização de interpretação de lei (artigo 18 da Lei federal 12.153/2009) e recurso extraordinário, o que caracteriza violação do princípio da unicidade recursal.
    Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Juizados especiais. Interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão de turma recursal, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.280.096-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 29/10/2020)
    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 2. Do ponto de vista deste enunciado sumular, o incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando ‘houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei’ (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), é considerado uma impugnação facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 3. Embora se admita, em tese – a exemplo do que ocorre em relação aos referidos embargos –, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para fazer prevalecer a decisão publicada em 11/5/2015, que negava seguimento ao agravo em recurso extraordinário.” (ARE 883.782-AgR-segundo, Plenário, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/10/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Princípio da unirrecorribilidade. Interposição simultânea de incidente de uniformização de jurisprudência e de recurso extraordinário. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%.” (ARE 1.185.335-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/2049)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÍVEL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea de incidente de uniformização de jurisprudência e de recurso extraordinário, ambos com o objetivo de reformar o mesmo acórdão recorrido. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.196.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/5/2019)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 45), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 46) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. Majoro em 10% (dez por centro) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente